Tribunal: STF
Processo: HC 204201
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 643.073/PA pelo STJ. 
    Alega-se, em síntese, que o writ deveria ser prontamente julgado, tendo em vista que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e há parecer favorável do Parquet nesse sentido. 
    Pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja determinado ao Ministro Relator que profira uma decisão no HC 643.073/PA.
    É o relatório. Decido.
     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 202.008/PA, por meio do qual a defesa buscou a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que fosse determinado ao Ministro Relator o julgamento do writ na primeira sessão da Turma.
    Em 01.06.2021, neguei-lhe seguimento por não verificar excesso de prazo no julgamento do writ. A decisão transitou em julgado em 14.06.2021.
    Poucos dias após o trânsito em julgado dessa decisão, o impetrante argui novamente o excesso de prazo no julgamento do HC 643.073/PA, por meio do presente habeas corpus. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.
     Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:
    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente